Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO DE FATO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ANALFABETISMO. NÃO COMPROVADO. CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, visando à rescisão da sentença proferida nos autos do divórcio litigioso, sob alegação de nulidade da citação realizada por via postal com aviso de recebimento, em razão de suposto analfabetismo do autor. A sentença rescindenda decretou o divórcio, declarou a revelia do autor, partilhou bens e homologou a dispensa de alimentos. Após provimento de agravo no recurso especial pela Ministra Maria Isabel Gallotti (AREsp 2489195), os autos retornaram à instância de origem para manifestação expressa sobre a comprovação do analfabetismo alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de que o autor é analfabeto, a justificar a nulidade da citação por via postal com fundamento no art. 247, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 247, II, do CPC equipara o analfabeto à pessoa incapaz para fins de citação, exigindo que o ato seja realizado por Oficial de Justiça e não por via postal, sob pena de nulidade.
4. A alegação de analfabetismo foi infirmada pela existência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida em nome do autor, sendo presumida sua capacidade de ler e escrever, conforme exige o artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. A suposta obtenção ilícita da CNH, alegada pelo próprio autor, não restou comprovada nos autos, inexistindo qualquer elemento concreto que afaste a presunção legal de alfabetização.
6. Ausente prova inequívoca do analfabetismo, não se configura o erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC, motivo pelo qual não se reconhece nulidade na citação realizada por via postal com aviso de recebimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 247, II; 966, VIII; 968, II; 974, parágrafo único; CTB, art. 140.